Tribunal: TJPA
Processo: 0809745-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809745-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS LEONEL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
REQUERIDA
. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À FAZENDA ESTADUAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3º, DO CPC/15. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA/AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Id. 2441702 – pág. 6) que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, processo nº
0000720-94.1996.8.14.0051
, proposta por MARIA DOS SANTOS LEONEL, homologou os cálculos do contador e destacou os valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, cujo dispositivo foi vazado nos seguintes termos:

“(...)

DECISÃO

1- Considerando o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Estado do Pará para inclusão da exequente na folha de pagamento do executado objetivando o pagamento da pensão mensal, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, conforme determinação constante na sentença de fls. 134/143.

2- Uma vez que os cálculos do contador de fls. 343/352 foram devidamente homologados, determino a expedição do Precatório no valor de R$ 252.771,21 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) em favor de MARIA DOS SANTOS LEONEL, devendo ser destacados os valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, conforme contrato às fls. 304/305, a serem divididos em partes iguais entre os advogados DILERMANO DE SOUZA BENTES e DENNIS SILVA CAMPOS. Assim, para o preenchimento dos Precatórios fica consignado: a) Valor Principal: R$ 252.771.21; b) Honorários advocatícios contratuais, devidos ao advogado DILERMANO DE SOUZA BENTES a serem destacados do valor principal: R$ 25.277,13; c) Honorários advocatícios contratuais, devidos ao advogado DENNIS SILVA CAMPOS a serem destacados do valor principal: R$ 25.277,13. Esclareço que a expedição do precatório está condicionada a apresentação dos documentos necessários.

3- Quanto aos honorários sucumbenciais, determino à Secretaria da Vara que expeça os ofícios requisitórios ao Estado do Pará, na modalidade RPV, sendo que para preenchimento fica consignado o valor de: a) R$ 18.957,84 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), devido ao advogado DILERMANO DE SOUZA BENTES; b) R$ 18.957,84 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), devido ao advogado DENNIS SILVA CAMPOS.

4- Extrai-se dos argumentos da parte executada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade somente deixará de existir quando do recebimento dos valores através de precatório, portanto, como os valores ainda não foram recebidos pela exequente permanece a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

5- Cumpridos os itens 1 a 3,
arquivem-se os autos.

Santarém, 03 de setembro de 2019

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito”.

Em suas razões (Id nº 2441693 – págs. 1/21),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de precatório.

Prossegue aduzindo que se torna imprescindível o reconhecimento ao destacamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados na fase de execução, e devidos ao Estado do Pará.

Cita jurisprudências que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Defende a necessidade de
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2572636 – págs. 1/5).

A agravada apresentou contrarrazões ao vertente recurso
(Id. 2704159 – págs. 1/10)
, refutando as razões do agravo de instrumento e requerendo, a final, o seu desprovimento.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do
id. 2716442 – págs. 1/2
,
eximiu-se de se manifestar, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses da Recomendação nº 34, de 05/04/2016, e às hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno (Id. 2813956 – págs. 1/15) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id. 3350086 – Pág. 1).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o id. 2813956 – págs. 1/15, interposto pelo agravante contra decisão
que in
deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido
(id. 2572636 – págs. 1/5). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Nesse passo, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Verifica-se que o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de sustar o pagamento do valor homologado pelo juízo por meio da expedição de precatório ou RPV.

No entanto, diviso, da análise dos autos, não assistir razão ao agravante, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, posto que, no que tange
à impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de precatório, defendida pelo recorrente, tal possibilidade não apresenta óbice legal, porquanto cabível o recebimento por destacamento dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos, mediante expedição de precatório individualizado, já que o § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/94, assim como o artigo 5º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, garantem ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução, senão vejamos:

“Art. 22º - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Art. 5º. “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”.

Aliás, o Conselho Nacional de Justiça fez expedir a Resolução nº 303, de 18/12/2019, dispondo sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, na qual ratificou a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, antes da expedição de Precatório ou RPV, nos seguintes termos:

“Art. 8°. O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

(...)

§ 2°. Cumprido o art. 22, § 4°, da
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994
, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.

§ 3°. Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução.”

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no mesmo sentido, conforme o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, § 4º, DA LEI N 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II - "É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III - Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Portanto, não resta dúvida que a determinação de destacamento de honorários advocatícios contratuais encontra respaldo na lei, nas normas infraconstitucionais que regulamentam a matéria, como também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme antes exposto.

Quanto ao argumento em relação
ao recebimento dos honorários sucumbenciais, visto que a autora foi sucumbente na impugnação sobre o valor cobrado a maior,
imperioso dizer que não merecer prosperar, primeiro porque o valor que cabe à ora agravada ainda não foi por ela recebido e segundo porque permanece a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

Ademais, é cedido que as obrigações decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça ficam sob condição suspensiva até que cesse a situação de hipossuficiência financeira ou decorra o prazo de 5 (cinco) anos. À vista disso, o deferimento de qualquer medida em face da parte beneficiária da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da alteração da situação econômica da devedora.

No caso dos autos, a expectativa de receber a quantia que lhe cabe, não implica na imediata alteração da situação financeira da exequente, ora recorrida, dado que não se pode presumir que o recebimento da quantia devida fará cessar a insuficiência econômica de que é detentora, de forma a permitir o pagamento da verba honorária de sucumbência sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021